Tribunal: STF
Processo: ARE 1279789
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ementado nos seguintes termos: 
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ESCREVENTES. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.543/89. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIGÊNCIA AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A questão em exame já foi apreciada por esta Corte de Justiça, restando consolidado o entendimento de que “é inconstitucional dispositivo da Constituição Estadual que prevê o quorum de dois terços para fins de rejeição de veto legislativo, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser de observância obrigatória pelos Estados e Municípios a norma prevista no então artigo 66, § 4º, da CF, segundo o qual ‘o veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto’ (RE 134584). A declaração de inconstitucionalidade do ato legislativo de manutenção do veto não induz à vigência automática dos dispositivos vetados e não promulgados, de modo que somente após a retomada do processo legislativo, com a promulgação e publicação do texto legal, poder-se-ia surtir eventual direito patrimonial referente ao reajuste pleiteado em favor dos recorrentes.” (TJCE – Agravo Regimental nº 0204654-50.2013.8.06.0001/ 50000, Relator o saudoso Desembargador Francisco Barbosa Filho, 5ª Câmara Cível, julgado em 08/04/2015). Seguem-se outros precedentes desta Corte. 2.Apelo conhecido e desprovido. Sentença confirmada. (eDOC 7, p. 1-2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, inciso III; art. 5º, caput; art. 5º, V; art. 37, § 6º; art. 60, § 4º; art. 96, II; todos do texto constitucional.
    Nas razões recursais, a recorrente alega que no ano de 1989 foi enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará proposta de lei dispondo sobre reajuste dos vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, consignando que os escreventes perceberiam 50% da verba remuneratória recebida pelos escrivães.
    Aduz que o então Governador do Estado sancionou a Lei estadual n. 11.543/89, opondo, todavia, diversos vetos, causando a exclusão de diversas classes de servidores, dentre eles a autora. Informa que, seguindo o processo legislativo, a matéria foi reapreciada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, tendo os deputados, por voto da maioria absoluta, rejeitado o veto governamental, por 25 votos contra 14 votos a favor da manutenção dos vetos.
    No entanto, sustenta que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa omitiu-se em declarar rejeitado o veto governamental e enviar o projeto para promulgação, sob o argumento de que a Constituição Estadual exigia 2/3 dos votos para a rejeição do veto.
    Afirma que a conduta da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa foi completamente equivocada e inconstitucional, na medida em que malferiu o art. 66, § 4º, da CF, violando o direito da autora, lhe causando inúmeros prejuízos, bem como o art. 96, inciso II, alínea “b”, vez que compete ao Tribunal de Justiça dispor acerca da remuneração de seus servidores públicos.
    Por fim, requer que o Estado do Ceará seja obrigado a reajustar a remuneração dos Escrivães nos mesmo índices previstos na Lei n. 11.543/89 antes do veto. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do agravo, em parecer assim ementado: 
     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÕES DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. AGRAVO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 287 DO STF. ART. 932, III. CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo interposto com fundamento no art. 1.030, § 1º, do CPC, em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao argumento de que o recurso não reuniria as condições de admissibilidades necessárias ao trâmite do extraordinário. 2. O conhecimento do agravo em recurso extraordinário está condicionado à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, por força do princípio da dialeticidade, segundo o qual é imprescindível que as razões recursais guardem estreita afinidade com os fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287 do STF. Art. 932, III, do CPC. - Parecer pelo não conhecimento do agravo. (eDOC 33)
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    A controvérsia jurídica consiste em aferir se a autora, servidora pública estadual, ocupante do cargo de Escrevente, faz jus à percepção de reajuste de remuneração em razão de incidental inconstitucionalidade de ato da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, que deixou de publicar dispositivos da Lei estadual n. 11.543/89, vetados pelo então Governador, com fundamento no parâmetro da Constituição Estadual que previa maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos votos para a derrubada de veto, em detrimento da previsão do art. 66, § 4º, da CF. 
    O Tribunal de origem consignou expressamente o seguinte: 
    Não há como acolher o pedido autoral de reajuste da remuneração dos Escreventes nos mesmos índices previstos na parte da Lei Estadual nº 11.543/1989 que fora objeto de veto pelo Governador do Estado, pois, conforme bem destacou a magistrada sentenciante, “(…) o reconhecimento da inconstitucionalidade do ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa não induz a vigência automática dos dispositivos vetados e não promulgados, pois somente a retomada do processo legislativo, com a promulgação e publicação dos dispositivos legais objeto do veto, advirão os efeitos patrimoniais requeridos na exordial. Anoto que na exordial, não fora pedido o prosseguimento do processo legislativo acaso fosse reconhecida a inconstitucionalidade do ato legislativo, mas que o Estado do Ceará fosse obrigado a reajustar as remunerações dos autores, providência esta, que foge da competência do Poder Judiciário, conforme argumentos anteriormente expendidos” (sentença – págs.99/106) (eDOC 7, p. 9)
    Verifica-se que a decisão encontra-se em consonância com o entendimento do Plenário do STF sobre o tema, manifestado na Rcl 1.206, de relatoria do Ministro Maurício Corrêa, DJe 18.10.2002, cuja ementa transcrevo abaixo: 
    RECLAMAÇÃO. PROCESSO LEGISLATIVO. VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. REJEIÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA. EXIGÊNCIA DE QUORUM DE DOIS TERÇOS. INADMISSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
    1. Lei estadual. Reajuste de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário. Veto do Governador. Processo legislativo que manteve a parte vetada por não haver sido alcançado o quorum previsto na Constituição cearense. Invalidade. Se para a apreciação do veto é exigido o voto da maioria absoluta (CF, artigo 66, § 4º) e o seu exame ocorreu na vigência da atual ordem constitucional, não poderia a Assembléia Legislativa valer-se daquele fixado na anterior Carta Estadual para determiná-lo como sendo o de dois terços. O modelo federal é de observância cogente pelos Estados-membros desde a data da promulgação da Carta de 1988. Precedente.
    2. Ausência de condenação patrimonial e de vigência automática da lei vetada. Invalidação do procedimento adotado pela Assembléia Legislativa local, a quem cumpria retomar o processo legislativo. Reclamação. Pretensão de conferir efeitos executivos ao acórdão. Inadequação da via eleita e inexistência de desrespeito à autoridade do julgado desta Corte. Reclamação improcedente. (grifo nosso)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente